Tribunal: TJES
Processo: 5004914-47.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002, DO STF. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VERBA HONORÁRIA ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 1.076, DO STJ. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.114.005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; e 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
2.1) Portanto, houve o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros. Em sendo assim, a despeito da minha opinião sobre o tema, deve prevalecer, sem dúvida, o entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral), de modo a permitir, neste caso, o arbitramento de honorários em benefício da Defensoria Pública.
3) O STJ, no Tema n.º 1.076, estabeleceu a seguinte tese: “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
4) A norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora.
5) No caso: (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação pecuniária; e (iii) em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o valor da causa (R$70.000,00), consoante a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal.
6) Recurso de agravo interno conhecido e provido, para reformar a decisão unipessoal guerreada e alterar em parte o édito sentencial, de modo a condenar o Estado no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual; e, em consonância com o posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1.076, reforçado com a alteração promovida no CPC com o acréscimo do §6º-A ao art. 85, a verba honorária respectiva deverá corresponder à 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º 5004914-47.2021.8.08.0047

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DEYVID MUNIZ SATIRO SANTOS

RELATOR DESIGNADO: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR ORIGINÁRIO: DES
. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, após analisar atentamente o voto proferido pelo Nobre Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcancei conclusão diversa apenas quanto ao parâmetro dos honorários advocatícios de sucumbência, de modo que
inauguro parcial divergência
. Explico.

O Relator, aplicou o Tema n.º 1.002, do STF, para reconhecer a possibilidade de condenação do Estado no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual e, nesse ponto, reformou a sentença. Entretanto, fixou a verba honorária respectiva em R$200,00 (duzentos reais), por equidade.

Contudo, no que se refere ao critério dos honorários de sucumbência, com as devidas vênias aos Colegas que entendem de modo diverso, discordo do entendimento alcançado pelo Culto Relator. Afinal, o valor da causa é de R$70.000,00 (setenta mil reais), não se tratando de valor mínimo apto a utilização do critério subsequente, qual seja, a equidade. Aliás, registro, inclusive, que a impugnação ao valor da causa foi rejeitada na sentença, restando preservada a indicação de R$70.000,00 (setenta mil reais).

Pois bem, “[...] o
s §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa
e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...]”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Em suma, “[...] o arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do §2º do art. 85 do Codex Processual. [...]
Destarte,
o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando
: (i) não houver condenação
ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório
; e (ii)
o valor atualizado da causa for muito baixo
[...]” (TJES, Apelação n.º 024160134912, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

Reitero que “[...]
a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021), o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do
Tema n.º 1.076
, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese: “
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

P
ortanto,
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício já aplicando o Tema 1.076, do STJ:

[...]
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
(STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 99.502,79 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos),
razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 011190079191, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 10/05/2022, DJ 27/05/2022).

[...]
O STJ, no julgamento do
Tema nº 1.076/STJ
, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15,
mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151500279, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 26/04/2022, DJ 12/05/2022).

[...]
Em atenção ao
tema 1.076 do STJ
: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP)
. 2.4. Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...].
Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC),
conforme assentado no tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030190008745, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 19/04/2022, DJ 24/05/2022).

Enfim, “[...]
a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021).

No caso:
(i)
seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC;
(ii)
não havendo condenação pecuniária; e
(iii)

em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076
,
deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o valor da causa (
R$70.000,00)
, consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal
.

Inclusive, ressalto alteração do CPC por meio da Lei n.º 14.365, publicada em 02/06/2022, data em que entrou em vigor, com o acréscimo do §6ª-A ao art. 85, do CPC,
pelo qual:
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,

é proibida a apreciação equitativa
,
salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8º deste artigo
”.
Tal circunstância reforça a proibição da apreciação equitativa de honorários, salvo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Assim, tratando-se de demanda de baixa complexidade (concernente em internação compulsória), com duração de aproximadamente 02 (dois) anos, fixo a verba honorária advocatícia em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, acompanho o Eminente Relator no ponto em que
CONHECEU
do agravo interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 4167317) e
DEU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão unipessoal guerreada (id 4024913) e alterar em parte o édito sentencial, de modo a condenar o Estado no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual; entretanto,
em consonância com o posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1.076, reforçado com a alteração promovida no CPC com o acréscimo do §6º-A ao art. 85
,
com as devidas vênias

aos Colegas que tenham posicionamento diverso
,
inauguro parcial
divergência
, para
estabelecer que a verba honorária respectiva deverá corresponder à
10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Vitória, 20 de novembro de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/11/2023 às 14:50:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48419120112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a divergência parcial inaugurada pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, para dar provimento ao recurso da Defensoria Pública Estadual e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N
O
5004914-47.2021.8.08.0047

RELATOR : DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO :
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO VISTA

Trata-se da continuação de julgamento de agravo interno na apelação cível interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
pretendendo a reforma da

decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, deu provimento ao recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual, que fixou equitativamente (art. 85, § 8º, do CPC) em R$ 200,00 (duzentos reais).

O Desembargador Raphael Americano Câmara inaugurou
parcial
divergência, para dar provimento ao recurso da Defensoria Pública Estadual, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual, que fixou em 10% sobre o valor da causa atualizado (valor histórico da causa é R$ 70.000,00).

O Desembargador
Raimundo Siqueira Ribeiro
divergiu em parte, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos do Art. 2°, do
Decreto Estadual nº 2821-R/2011
.

Os

autos

vieram

com

vista
,
em

razão

de

divergência
,
para

prosseguimento

do julgamento

sob

a

técnica do art. 942,

do CPC/15 (julgamento estendido).

Poi
s
bem.

Sem maiores delongas, a jurisprudência deste e. TJES orienta que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 não vinculam o Poder Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido: (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180008270, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022); (TJES, Classe: Apelação Cível, 061190007346, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 060170004984, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022); (TJES, Classe: Apelação Cível, 003180007357, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022)

Dessa forma, com a devida
venia
à douta divergência, em atenção ao dever de uniformização da jurisprudência, estabelecido no art. 926, do CPC/15, e com o fim de promover a racionalidade do julgamento e conceder segurança jurídica aos jurisdicionados, acompanho o entendimento majoritário adotado por este Tribunal, com a fixação da verba honorária com base nos critérios estabelecidos no § 2
o
, art. 85, do CPC.

Por outro lado, verifico que a aplicação
da tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.850.512/SP (T
ema
1076), utilizando o percentual
mínimo previsto no inciso I, do § 3º, do artigo 85, do CPC (10%), incidente sobre o valor da causa atualizado (em 1º.11.2021 foi atribuído à causa o valor de R$ 70.000,00), como proposto no voto prolatado pelo Desembargador Raphael Americano Câmara, não se mostra excessivo, desproporcional
ou
injusto, se
consideradas as peculiaridades d
o caso concreto.

Em face do exposto, pedindo venia aos que manifestaram entendimento diverso, acompanho a divergência parcial inaugurada pelo Desembargador Raphael Americano Câmara, para dar
provimento ao recurso da Defensoria Pública Estadual, para reformar decisão monocrática agravada, apenas para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Eminentes Pares, em julgamento submetido à sistemática do art. 942 do CPC, os autos me foram encaminhados em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos doutos Desembargadores Fernando Estevam Bravin Ruy, Raphael Americano Câmara, Samuel Meira Brasil Jr e Heloisa Carriello, em caso envolvendo a aplicação do Tema de Repercussão Geral 1002 (RE 1.140.005).

Pois bem. A despeito dos valorosos fundamentos jurídicos exarados nos votos já proferidos, hei por bem divergir parcialmente em relação ao montante fixado, por coerência à posição já externada em outros processos.

Consoante entendimento manifestado em outros processos similares, a verba sucumbencial deve ser arbitrada com moderação,
a despeito do valor da causa indicado ser elevado (R$
7
0
.000,00
).

Como se sabe, a Corte Especial no julgamento do Tema nº 1.076, seguido o rito dos recursos repetitivos, alinhou-se ao entendimento já consolidado no âmbito da Segunda Seção do STJ de que o CPC instituiu no §2° do art. 85 regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o ganho ou, ainda, em que
o valor da causa for demais diminuto.

Nada obstante, não há como se aplicar o referido entendimento, tendo em vista que
o caso
em exame
não se
enquadra
nos parâmetros de incidência do destacado precedente qualificado
.

Vale relembrar que o CPC, assentado no princípio da isonomia e da segurança jurídica, estabelecera a verticalização dos precedentes qualificados, sendo dever dos Tribunais e Juízes observá-los ou justificar a razão de não os seguir, sob pena de nulidade (art. 927 c/c inciso VI do §1º do art. 489 do CPC).

Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves,
“
a eficácia vinculante dos precedentes poderá ser afastada, desde que o juiz a justifique na distinção do caso concreto com aqueles que levaram o tribunal a editar súmula ou criar precedente (distinguishing), o que, naturalmente, só será visível se o juiz fizer a comparação analítica entre o caso concreto e a súmula ou precedente, justificando porque o caso concreto, em razão de determinada situação, não pode ser decidido por eles
.”
(Manual de direito processual civil – Volume único. 11ª ed. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2019, pág. 192).

A disciplina do
distinguishing
consta dos seguintes dispositivos da lei processual, a saber:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...]

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Nessa conjuntura, é necessária trazer à tona os pontos de distinção da hipótese dos autos em relação ao sobredito entendimento firmado no Tema 1.076.

As peculiaridades do caso demonstram que o arbitramento dos honorários
sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa acarretará ao Estado vencido uma condenação desproporcional e injusta.

Isso porque, é preciso levar em consideração que, embora os Temas 1.002, do STF, e 1.076, do STJ, tratem da fixação dos honorários sucumbenciais, as interpretações levadas a efeito pelos precedentes vinculantes, a partir das normas aplicáveis à espécie, não se confundem, porquanto tenham motivações e beneficiários diferentes.

Com efeito, está claro que o STJ, por meio de interpretação literal, buscou prestigiar a figura do advogado, enquanto figura indispensável à administração da Justiça por comando constitucional (CF 133), e reduzir margem de subjetivismo na fixação da rubrica.

Por sua vez, a Suprema Corte, numa perspectiva completamente diversa, já que a restrita a constitucionalidade da fixação de honorários em favor da Defensoria nas causas envolvendo o ente público que integra, visou expressamente aparelhar a instituição por meio da recomposição do seu fundo.

Até se justificaria a aplicação do Tema 1.076 à hipótese caso a Defensoria do Estado do Espírito Santo realmente se encontrasse desestruturada administrativa e, sobretudo, financeiramente. Todavia, esse não é o caso.

Como bem tem salientado o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravim Rui em julgamentos relacionados ao tema, no Estado do Espírito Santo o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES recebe, por força da LC Estadual nº 105/1997, recursos substanciais, haja vista a destinação de 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro.

Ademais, adverte o insigne julgador:
“A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar no 595/201, que criou a taxa defiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que àquele órgão.”

Nesse panorama,
feita a necessária distinção, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados
no caso
, por equidade, em R$ 50
0
,0
0
0 (
quinhentos
reais), com base na pequena complexidade da causa e
em consideração à expressiva quantidade de demandas da mesma natureza tramitando no Judiciário Capixaba
.

V
a
le ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, já
exarou o entendimento
de que os critérios do
§2° do
art. 85 do CPC admitem relativização quando gerar em desfavor do sucumbente condenação desproporcional e injusta:

Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2.
Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes.
4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO n. 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/2/2022, DJe-046 10/3/2022, PUBLIC 11/3/2022
)

Terceiro agravo regimental em ação cível originária. Direito tributário. Discussão quanto ao regime de recolhimento do PIS/COFINS devido por sociedade de economia mista abarcada pela imunidade tributária recíproca. Ausência de questão constitucional e de conflito federativo atrativo da competência originária da Corte. Possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios (art. 85, § 8º, do CPC). 1. A questão referente à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guarda feição constitucional e não pode atrair a competência do STF, tendo em vista a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. Nesse sentido: ACO nº 2.243/DF-AgRsegundo, Tribunal Pleno, DJe de 27/5/16.
2. A condenação em honorários mediante a aplicação do percentual legal mínimo (art. 85, § 3º, do CPC) sobre o elevado valor atribuído à presente causa resultaria em quantia desproporcional e injusta, não condizente com a relativa baixa complexidade da demanda, destacando-se, ademais, que figuram como partes sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sujeita à imunidade tributária recíproca, e estado membro. Possibilidade de invocação do art. 85, § 8º, do CPC para se arbitrarem honorários advocatícios por apreciação equitativa. Nessa direção: RE nº 1.334.614/DF-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/19; ACO nº 3.039/DF-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/3/20; ACO nº 2.304/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/17.
3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, § 11, do CPC). (ACO n. 3254 AgR-terceiro, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/3/2022, DJe-053 18/3/2022, PUBLIC 21/3/2022)

Para finalizar, registre-se que no Superior Tribunal de Justiça esse tema é polêmico, existindo decisões divergentes a respeito da possibilidade de fixação dos honorários por equidade nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos de forma gratuita.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo pleiteando fornecimento de medicamento para tratamento de doença que acomete a parte autora.
2. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.050.169/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 4/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1
. No julgamento do AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27.9.2022, a Corte Especial do STJ, em demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família. No mesmo sentido: REsp 2.060.919/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 28.6.2023
. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.079.553/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023.)

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso V do

art. 932 do CPC,
conhe
ço

do recurso
e a ele d
ou
provimento
para, aplicando o
T
ema 1.002 do STF,
condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios
em favor da Defensoria Pública Estadual, arbitrados
em R$
500,00
,

ressalvado que dito

montante deva ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membr
os.

É como voto.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão monocrática do evento 4024913, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais (evento 4167317), a agravante aduz, em síntese, que o enunciado sumular nº 421 do Superior Tribunal de Justiça encontra-se superado com a promulgação das emendas constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, salientando a sua autonomia funcional e o novel entendimento jurisprudencial sobre o tema, inclusive do Pretório Excelso, admitindo a condenação do ente público do qual faça parte a Defensoria Pública em honorários advocatícios em prol desta.

Sobre o tema, ressalvo que há muito venho externando posicionamento, tal como consta da decisão ora agravada, no sentido de que conquanto a Defensoria Pública Estadual seja uma instituição essencial, dotada de autonomia funcional e administrativa, nos termos do artigo 123, §1º, da Constituição Estadual
1
, não é possível que este órgão exija o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual pertença, nem de suas autarquias.

A autonomia da DPE não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo.

Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento sumulado sobre o assunto (enunciado sumular nº 421).

Contudo, no dia 26.06.2023, o excelso Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.114.005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), fixou as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Portanto, houve o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Em sendo assim,

a despeito da minha opinião sobre o tema,
deve prevalecer,
sem dúvida, o entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral), de modo a permitir, neste caso, o arbitramento de honorários em benefício da Defensoria Pública.

Em relação ao valor da verba honorária, analisando com maior atenção as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002, nota-se que de acordo com o ilustre Relator, Ministro Roberto Barroso, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública tem como razão não só do reconhecimento da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, mas especialmente o
déficit
de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional:

[...]

8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades. Na ADPF 307 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição.

[...]

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório. Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

12. Além de conferir autonomia à Defensoria, o constituinte derivado preocupou-se, também, com o déficit de defensores públicos e com os problemas de estruturação desses órgãos. Para tanto, a EC nº186; 80/2014 inseriu no ADCT (LGL\1988\31) o artigo 98, que impõe a observância da proporcionalidade entre o número de defensores públicos e a efetiva demanda do serviço e população da unidade jurisdicional e fixa o prazo de 8 (oito) anos para o provimento de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, com priorização das regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. O prazo encerrou-se no ano de 2022.

13. Nada obstante a garantia normativa de autonomia e a determinação do art. 98 do ADCT, é fato notório que parte das Defensorias Públicas enfrenta graves problemas de estruturação de seus órgãos. Em muitos “, o que indica um desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias. Esse cenário compromete a atuação constitucional da Defensoria e poderia ser atenuada pelo recebimento de outras fontes de recursos, a exemplo dos honorários sucumbenciais.

Note-se das razões de decidir, que a possibilidade de condenação do ente público deriva da necessidade de permitir uma recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria, que é, de fato, deficitário em muitos Estados.

Contudo, é preciso atentar, que no
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, há uma peculiaridade relevante.

Diferentemente da situação narrada pelo Ministro, em nosso Estado, a Lei Complementar Estadual nº 105/1997, exatamente com vistas a permitir a recomposição mencionada, destinou à Defensoria, em seu art. 3º, os seguintes recursos financeiros,
com destaque para a
alínea h
:

Art. 3º Constituirão recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo:

a) os provenientes de dotações orçamentárias do Estado;

b) os relativos a honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio de sucumbência, de ações com assistência judiciária patrocinadas por integrantes da Defensoria Pública;

c) as contribuições, subvenções e auxílios da União, de Municípios e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;

d) os resultantes de contratos acordos e outros ajustes celebrados pela Defensoria Pública com instituições públicas e privadas;

e) as importâncias recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

f) outras rendas a ele destinados;

g) valores correspondentes a juros bancários às aplicações decorrentes de seus depósitos.

h) 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços e repassados até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido, através de guia própria, em conta especial do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 595, de 14 de julho de 2011).

Observe-se, pois, que ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES foram destinados 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços.

A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar Estadual nº 595/2011, que criou a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que aquele órgão.

Portanto, deve-se ter em lume essa particularidade relevante ao arbitrar o
quantum
de honorários advocatícios sucumbenciais para demandas tais como a presente, que são em número elevadíssimo, como é de conhecimento de todos os julgadores.

Outrossim, ressalto que ao fixar os honorários sucumbenciais neste caso, deve-se observar, também, que a verba não tem como escopo proporcionar uma remuneração
condign
a

a
o causídico, pois, destina-se, como dito alhures, à recomposição do Fundo de Aparelho do órgão apelante.

Ainda, anoto que nas causas em que a pretensão da parte visa resguardar o direito à saúde junto ao Poder Público, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem concluído pela fixação dos honorários de sucumbência segundo apreciação equitativa por ser inestimável o proveito econômico obtido. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC (LGL\2015\1656) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022).
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022. - destaquei)

Portanto, levando em consideração que o proveito econômico neste caso não é estimável (internação psiquiátrica para tratamento de drogadição), bem como que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como objetivo recompor esse Fundo, que em nosso Estado é objeto de destinação de recursos substanciais, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, neste caso em R$ 200,00 (duzentos reais).

Pelo exposto,
CONHE
ÇO
e
D
OU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática recorrida e, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.002, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, por apreciação equitativa, na importância de R$ 200,00 (duzentos reais), ressalvado que o referido montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros.

É como voto.

1
Art.123. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e, em todos os graus, a defesa dos que comprovarem insuficiência de recursos.

§1º À Defensoria Pública é assegurada autonomia funcional e administrativa.